Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-10.2018.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001135-10.2018.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SILAS OLIVEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE IUIU

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL (CRESCIMENTO DE MATRÍCULAS). PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ANULAÇÃO DE ATO ILEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40 HORAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária.

O Apelante, professor efetivo com carga horária de 20 horas semanais, alegou ter tido sua jornada ampliada para 40 horas por ato da gestão anterior, posteriormente anulado pela Administração Pública mediante processo administrativo, com consequente redução salarial.

Sustentou nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, pleiteando o restabelecimento da jornada ampliada, pagamento de diferenças salariais e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a ilegalidade do ato de ampliação da carga horária, por ausência dos requisitos legais, bem como a regularidade do processo administrativo de anulação, julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se o ato administrativo que ampliou a carga horária do servidor é válido à luz da Lei Municipal nº 232/2009; (ii) saber se o processo administrativo que anulou o referido ato observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) verificar a existência de direito ao restabelecimento da jornada, diferenças salariais e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O ato administrativo que ampliou a jornada de trabalho do servidor é ilegal, por ausência do requisito legal previsto no art. 16 da Lei Municipal nº 232/2009, consistente no crescimento de matrículas na rede municipal de ensino, condição indispensável para a criação de novas vagas.

Comprovado nos autos o decréscimo no número de alunos matriculados, inexiste suporte fático para a ampliação da carga horária, o que torna o ato originário eivado de vício de legalidade insanável.

A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular seus próprios atos ilegais, conforme disposto na Súmula 473 do STF, não havendo que se falar em direito adquirido à manutenção de situação jurídica contrária à lei.

O processo administrativo instaurado para anulação do ato observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o servidor sido regularmente notificado e apresentado defesa no prazo concedido.

A alegação de prazo exíguo não se sustenta, uma vez que o próprio Apelante apresentou manifestação tempestiva, inexistindo prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

A distinção entre processo administrativo de autotutela e processo administrativo disciplinar afasta a exigência de rito mais rigoroso, bastando a garantia de manifestação do interessado, o que foi devidamente observado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica quanto à legalidade da anulação de atos semelhantes, reconhecendo o exercício legítimo da autotutela administrativa em casos idênticos.

Inexistindo ilegalidade na atuação administrativa, não há fundamento para o restabelecimento da carga horária, pagamento de diferenças salariais ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ampliação de carga horária de servidor público condicionada a requisito legal objetivo é ato vinculado, sendo ilegal quando ausente o pressuposto fático exigido pela norma.”
“2. A Administração Pública pode anular ato administrativo ilegal, no exercício do poder de autotutela, sem que disso decorra direito adquirido ao administrado.”
“3. É válida a anulação de ato administrativo precedida de processo que assegure contraditório e ampla defesa, ainda que não submetido ao rito do processo administrativo disciplinar.”
“4. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04